Tribunal: TJMT
Processo: 1061296-36.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSESSORIA DE COBRANÇA - CONTRATADA PELA EMPRESA CREDORA PARA MANTER CONTATO COM O CONSUMIDOR - EMPRESA QUE É MERA MANDATÁRIA DA CREDORA - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE TÃO SOMENTE DA EMPRESA CREDORA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS RECONHECIDO - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5a, DO ART. 94 DO RITJMT – REDUÇÃO – CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE K C L C ALMEIDA - ASSESSORIA DE COBRANÇA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE.
1. A empresa terceirizada, que efetua cobranças, atuando como mera prestadora de serviços, não responde por eventual irregularidade da dívida originada junto à instituição financeira, sendo certo que sua atuação é de mera mandatária, assim se torna parte ilegítima no polo passivo de ação em que se discute a nulidade do débito e da negativação.
2 - A mandatária apenas pode ser responsabilizada caso a sua atuação extrapole os limites do mandato.
3 - Demonstrado que a parte demandada não se desincumbiu do dever de comprovar a existência de contrato que originou o débito objeto de inscrição negativa, revela-se indevida a anotação e enseja dano moral indenizável, que no caso ocorre in re ipsa.
4 - Com relação ao valor da indenização por dano moral anoto que este relator manteve o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 1a Vogal – Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas manteve em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a 2a Vogal – Desa. Marilsen Andrade Addario reduziu o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim se tem um total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que dividido por três votos, chega-se ao valor da indenização por dano moral de R$ 8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
Portanto, deve-se constar do acórdão que o valor da indenização por dano moral fica reduzido para R$ 8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1061296-36.2019.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
.

Parte(s):
[DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR - CPF: 088.318.821-04 (APELADO), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE - CNPJ: 27.650.957/0001-30 (APELANTE), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), K C L C ALMEIDA - CNPJ: 31.937.225/0001-00 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), K C L C ALMEIDA - CNPJ: 31.937.225/0001-00 (APELANTE), RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE - CNPJ: 27.650.957/0001-30 (APELADO), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), K C L C ALMEIDA - CNPJ: 31.937.225/0001-00 (APELADO), DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR - CPF: 088.318.821-04 (APELANTE), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora,
proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA K C L C ALMEIDA
, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

POR MAIORIA,
PROVEU EM PARTE
O RECURSO DA RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE
.
VENCIDO O RELATOR EM PARTE, EM RELAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, FIXAD
A
PELA MÉDIA ARTIMÉTICA DOS VOTOS, NOS TERMOS DO ART. 94, §5o DO RITJMT.

E M E N T A

DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSESSORIA DE COBRANÇA - CONTRATADA PELA EMPRESA CREDORA PARA MANTER CONTATO COM O CONSUMIDOR - EMPRESA QUE É MERA MANDATÁRIA DA CREDORA - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE TÃO SOMENTE DA EMPRESA CREDORA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – DANOS MORAIS RECONHECIDO - DIVERGÊNCIA DE VALOR – APLICAÇÃO DA MÉDIA ARITIMÉTICA - § 5a, DO ART. 94 DO RITJMT – REDUÇÃO – CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE K C L C ALMEIDA - ASSESSORIA DE COBRANÇA E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE.

1. A empresa terceirizada, que efetua cobranças, atuando como mera prestadora de serviços, não responde por eventual irregularidade da dívida originada junto à instituição financeira, sendo certo que sua atuação é de mera mandatária, assim se torna parte ilegítima no polo passivo de ação em que se discute a nulidade do débito e da negativação.

2 - A mandatária apenas pode ser responsabilizada caso a sua atuação extrapole os limites do mandato.

3 - Demonstrado que a parte demandada não se desincumbiu do dever de comprovar a existência de contrato que originou o débito objeto de inscrição negativa, revela-se indevida a anotação e enseja dano moral indenizável, que no caso ocorre
in
re

ipsa
.

4 - Com relação ao valor da indenização por dano moral anoto que este relator manteve o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a 1a Vogal – Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas manteve em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e a 2a Vogal – Desa. Marilsen Andrade
Addario
, reduziu o valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim se tem um total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que dividido por três votos, chega-se ao valor da indenização por dano moral de R$ 8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Portanto, deve-se constar do acórdão que o valor da indenização por dano moral fica reduzido para R$ 8.333,33 (oito mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Duplo Recurso de Apelação Cível interposto por RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE e K C L C ALMEIDA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1061296-36.2019.8.11.0041, movida por DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR, cujo dispositivo restou assim consignado:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do NCPC JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para DECLARAR nula a negativação e, por consequência, determinando o seu levantamento; bem com CONDENAR a parte requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença. Por derradeiro, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se."

Em
ambos os Recursos
(ID.169816045 / 169816048), aduzem as empresas apelantes, que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, no sentido de afastar a obrigação de indenizar, para tanto, (i)
levantam
preliminar de Ilegitimidade passiva para comporem o polo passivo da presente demanda, ao argumento que não foram as responsáveis pela inserção do nome do apelado no rol de inadimplentes, e sim a própria SERASA.

No mérito, alegam que inexiste ato ilícito e que agiu no exercício regular de seu direito, em vista disso não há que se falar em indenização por danos morais, senão meros aborrecimentos inerentes ao cotidiano;
alternativamente
pugna pela minoração do quantum indenizatório, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do não enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas (Id. 169816052).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA
,
OAB
/
MT
6551-A.

V O T O
(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara
,

Duplo Recurso de Apelação Cível interposto por RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE e K C L C ALMEIDA, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1061296-36.2019.8.11.0041, movida por DIMAS SIMOES FRANCO JUNIOR, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

Inicialmente, quanto à suscitação das Empresas apelantes, em relação às suas suposta Ilegitimidade passiva para compor o polo passivo da presente demanda, entendo que, merece acolhimento tão somente à Empresa Assessoria de Cobrança K C L C ALMEIDA, mandatária da Empresa originalmente credora, RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE,
explico
.

Da
análise
preliminar dos autos, conclui-se que a atuação da empresa de Cobrança K C L C ALMEIDA limitou-se à mera intermediação de cobrança da dívida existente entre o autor e o credor originário, no valor de R$ 3.684,63 (três mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta três centavos), oriunda de uma ação de execução de condomínios atrasados dos meses de janeiro a setembro de 2019 com juros, correção e multa, e mais os honorários da assessoria de cobrança, sendo que dali, a imediata retirada do apontamento restritivo ao crédito dentro do prazo estipulado pela Lei..

Nesse sentido, a empresa apelante K C L C ALMEIDA atuou somente como mera mandatária da empresa credora, não sendo responsável solidariamente pelos atos ilícitos por este, eventualmente, praticados. A empresa de cobrança que se limita à cobrança extrajudicial da dívida, atuando como mandatária da credora, não é parte legitima para responder à ação indenizatória fundada em inscrição indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito, e nesse ponto assim consolidou a jurisprudência pátria, vejamos:

'APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA CORRÉ REDEBRASIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. PARTE QUE ATUOU COMO PRESTADORA DE SERVIÇOS, AGINDO COMO MERA MANDATÁRIA DO CREDOR. APELO DA PARTE AUTORA PARA MAJORAR OS DANOS MORAIS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM R$ 3.000,00, QUE DEVE SER MAJORADA PARA R$ 10.000,00, VALOR MAIS CONDIZENTE COM O SOFRIMENTO EXPERIMENTADO, CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, ALÉM DO CARÁTER PEDAGÓGICO QUE DEVE SE REVESTIR A FIXAÇÃO DO DANO MORAL. PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RÉ PARA RECONHECER ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REDEBRASIL E JULGAR EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ELA, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, MAJORANDO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).' (TJ-RJ - APL: 0387586020168190203, Relator: Des(a). INÊS DA TRINDADE CHAVES DE MELO, Data de Julgamento: 29/09/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2021)

Por fim, ainda, deve-se atentar para o fato de que a inscrição do nome do autor, foi inserido no rol de inadimplentes pela empresa credora RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE, não havendo nesta conduta qualquer ingerência da K C L C ALMEIDA.

Dessa forma, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da K C L C ALMEIDA, assessoria de cobrança.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Quanto a questão meritória, conforme expostos nos autos em estudo é incontroverso que o autor/apelado teve seu nome inscrito nos bancos de dados do SPC/SERASA (ID.17869521- pag.1), decorrente de
dívida
no valor de R$ 3.684,63 (três mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta três centavos), oriunda de uma ação de execução de condomínios atrasados no 8043540-15.2019.811.0001, processada pelo juízo do 6o Juizado Especial Cível, contendo como parte promovente apenas a empresa Requerida “PARQUE CHAPADA DO MIRANTE” que conforme nos documentos juntados junto à exordial carta de confirmação de acordo e comprovante de quitação (ids. 30459726 e 30459725.).

Todavia, mesmo após o cumprimento do referido
acordo, a
Empresa credora ora apelante não providenciou a baixa na restrição do nome do autor no SERASA, vindo somente após a propositura da ação.

Ato
contínuo
, o juízo a quo JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial para DECLARAR nula a negativação e, por consequência, CONDENOU a parte requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de 1% de juros mensais a partir da publicação da sentença. Por derradeiro, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil.

Irresignado, a empresa apelante insurge-se contra a sentença a quo, pugnando
pela reforma
da sentença, no sentido de afastar a obrigação de indenizar, ante a suposta ausência de nexo causal.

Pois bem, estabelecido as premissas, verifico que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a empresa/apelada se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto o banco/apelante figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8078/90.

É entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório recai sobre o fornecedor de bens e serviços, não em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa, ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Partindo dessas premissas, tenho que não
merece
guarida o argumento tecido pela Apelante de que a inclusão do nome da Apelada foi legítima, dentro do exercício regular de seu direito, pois não logrou êxito em demonstrar a existência de relação contratual entre as partes.

Aliás, a empresa Apelante não foi capaz de juntar aos autos documento apto e suficiente para consolidar a regularidade da suposta relação contratual das partes, situação essa que permite o reconhecimento da sua inexistência pelo Judiciário:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O “print” de tela sistêmica
colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, a fim de atender o caráter reparatório e pedagógico da sanção.” (
Ap
51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017,
Publicado
no DJE 05/06/2017).

Ressalta-se que a simples inscrição do nome do consumidor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito, quando feita de forma indevida, é causa geradora de danos morais, passíveis de indenização.

Neste sentido encontra a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - RECURSO DO RÉU IMPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Em razão do risco da atividade econômica desempenhada, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479 do STJ).2. No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento de que o valor da indenização deve considerar o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, além dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que, se fixada em desatendimento a tais parâmetros, é cabível sua majoração. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).4. Na indenização por danos morais, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).” (
Ap
37128/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018,
Publicado
no DJE 06/07/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa.

Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.” (Ap
.
27321/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018,
Publicado
no DJE 28/06/2018)

Desse modo, comprovado a ilegalidade da inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros de inadimplentes, surge a legitimidade de receber pagamento a título de indenização por danos morais.

No que concerne ao ‘quantum’ indenizatório, vê-se que a sentença recorrida não merece reformas, visto que a avaliação das condições econômicas das partes e o parâmetro dos valores envolvidos na operação questionados são um dos fatores para arbitramento.

Além disso, o dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, de forma a alcançar a máxima compensação do dano, levando-se em conta seu caráter educador e sancionatório:

“AGRAVO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVAÇÃO NO SERASA POR DÉBITO INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRAVO. NÃO PROVIDO. - A decisão terminativa desta Relatoria negou seguimento ao Recurso
de Apelação da parte agravante, cuidando de manter a sentença na sua integralidade. Danos Morais reconhecidos e indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais); - No presente agravo, renovou-se os argumentos da apelação; - Estabelecida a relação consumerista, ainda que reflexamente e reconhecida a falha no serviço, o Autor teve seu nome negativado no SERASA, em razão de dívida inexistente, já que não provada a relação jurídica afirmada pelo recorrente. É um caso de dano extrapatrimonial que se presume, não sendo necessária a prova do prejuízo causado, segundo uníssona jurisprudência do STJ. Inaplicabilidade da súmula 385 do STJ, ante a ausência de prova de outras negativações; - Quantum razoável e proporcional, nos padrões da jurisprudência pátria; - Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGR: 3066257
PE ,
Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 23/07/2013, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2013)

Significar dizer que a quantia fixada a título de dano moral tem por objetivo proporcionar à vítima apresenta-se como um lenitivo, confortando-a pelo abalo moral a que foi submetida, tendo em vista a inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes e, de outro lado, serve como fator de punição para que o autor dos fatos reanalise sua forma de atuação, evitando a reiteração de atos análogos.

Nessa linha de raciocínio,
sopesandos
todos os fatores e peculiaridades que cercam o caso concreto, entendo que o valor mensurado na sentença, R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou a parte Autora/Apelada.

Com essas considerações, conheço dos
RECURSOS e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE K C L C ALMEIDA- ASSESSORIA DE COBRANÇA,
para acolher sua ilegitimidade passiva e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, condenando-se o autor/apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE
, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A CONDENAÇÃO APENAS às suas expensas.

E, por força do contido no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a
título
dos alcunhados ‘honorários recursais’, majoro a verba, inicialmente fixados em 10% para 13% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARI
LSEN ANDRADE ADDÁRIO
(
2
a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vênia para divergir do voto de Vossa
Excelência
apenas em relação
à manutenção do valor da indenização por dano moral fixada na sentença em R$10.000,00 (dez mil reais).

Portanto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso da RESIDENCIAL CHAPADA DO MIRANTE, apenas para
reduzir o valor da indenização por dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais).

É
como voto.

EXM
O
. SR. DES.
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
(
PRESIDENTE
):

Eminentes Pares
,

No caso, há
divergência em relação

ao valor
da indenização por
dano
m
ora
l, uma vez que mantenho o valor de
R$
10
.
000
,00, (dez mil reais)
fixado na sentença,
a
Desembargadora
Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
acompanhou o meu voto
e a
D
esembargadora Marilsen
Andrade
Addário
fi
xa
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Portanto,
no
tocante ao montante dos danos morais, estes danos devem ser fixados pela média aritmética, conforme prescrito no artigo 94, §5o do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça.

Desse modo, s
omado
os valores
,
tem-se o total de
R$
25
.
000
,00
(vinte e cinco mil reais)
, que dividido por três
,

fixa-se o

valor da indenização por dano moral
em
R$
8
.
333,33
(oito mil, trezentos e tri
n
ta e três reais e trinta e três centavos
)
.

E
m razão do
provimento parcial, nos termos do voto da desembargadora Marilsen
Andrade
Addário
,
fica excluída

a majoração dos honorários
r
ecursais, permanecendo tão somente 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024
.